Tribunal: TJBA
Processo: 8073750-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073750-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: LANDROALDO DOS REIS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRESTAÇÕES PACTUADAS. TUTELA PROVISÓRIA PERSEGUIDA PELO DEVEDOR PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS.
TAXA APLICADA NO CONTRATO EXCEDE EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DE MERCADO.
DEPÓSITO DOS VALORES
A SEREM RECALCULADOS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 303, CPC, EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE ARUMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO POIS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº
8073750-44.2024.8.05.0000
, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII